Tribunal: TJPA
Processo: 0003373-32.2014.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003373-32.2014.8.14.0083

APELANTE: CRISTIANO DIAS TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 180, §1º DO CP – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA
- PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
– RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO PARA UNIFICAÇÃO DE PROCESSOS

– IMPROCEDÊNCIA –
NÃO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUSITOS

– REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS FAVORÁVEIS AO ACUSADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos quanto ao crime do artigo 180, § 1º do CP, sobretudo pelo boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, depoimentos judiciais e laudo pericial
.
Precedentes jurisprudenciais
.

2. Não restou comprovado preenchimento dos requisitos do crime continuado, entre os requisitos objetivos mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução dos delitos, bem como o requisito subjetivo da unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os delitos, consoante art. 71 do Código Penal.

3.
Justificada a fixação da reprimenda-base no mínimo legal, uma vez que as
circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) são favoráveis ao apelante.

4. À unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e

conceder parcial provimento
ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
CRISTIANO DIAS TEIXEIRA,
inconformados com a sentença (ID –
8959540
) prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, que os condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 180, §1º do Código Penal.

Nas razões recursais (ID -
13910264
),
requer a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pela unificação dos processos existentes, por entender que houve continuidade delitiva, devendo ser verificada a possibilidade da prevenção dos processos, pois se tratou de uma operação da DRCO, bem como requereu a fixação da pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões (ID –
13910326
), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 8959526):

“(...) no dia 03 de abril de 2014, uma equipe de policiais da DRCO e peritos do CPC Renato Chaves intentaram uma operação neste município, como seguimento de outra operação com alguns alvos já identificados.

Que um dos alvos eram as pessoas que haviam negociado com o ora denunciado sendo todas as vítimas orientadas em encaminhar os veículos até a delegacia local. Que se houvesse caso positivo de adulteração, os procedimentos seriam instaurados.

Que chegou-se ao veículo Honda NXR 150 Bros, cor laranja, placa NSQ-9425 (placa instalada), que foi vendido pelo acusado ao Sr. EDIVALDO BRITO CARDOSO pelo valor de R$5.000,00. (...)”

O réu
foi denunciado como incurso nos artigos 180, §1º e 304, todos do Código Penal, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 -
ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Alega o apelante a inexistência de provas suficientes para condenação. Entretanto,
o pleito não merece acolhimento
, a saber:

Isto porque, tanto a materialidade do fato quanto a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID –
8959527)
. É importante mencionar também, o laudo pericial nº 46/2014 (ID – 8959528).

Corroborando com os documentos supramencionados, foi produzida prova oral colhida durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, a testemunha EDIVALDO BRITO CARDOSO relatou que foi na loja do acusado comprar uma peça e negociou com ele uma moto laranja que o acusado estava vendendo. Assim, entregou sua moto como parte do pagamento mais uma quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Informou também que perguntou ao acusado se a moto era legalizada, ele afirmou que era e lhe mostrou a documentação e ainda confirmou essa informação verificando no cyber, aparecendo a moto como regular. Afirma que ficou com a moto por menos de um ano, tendo negociado o veículo com Valdenir Paiva.

Corroborando com o depoimento anterior, a testemunha VALDENIR SANTOS DE PAIVA informou que Edvaldo Brito Cardoso se interessou na sua moto e eles trocaram. Assim, Edvaldo entregou a moto deste processo mais a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Relatou também que ficou com a moto por três meses e depois vendeu para Zé Orlando, pois precisava de dinheiro rápido. Acrescentou que não verificou a procedência da moto quando comprou e Edvaldo informou que havia comprado a moto de Cristiano.

A testemunha JOSÉ ORLANDO BRITO DOS SANTOS aduziu que havia comprado a moto de Valdenir Santos de Paiva, comprando a moto por R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e a utilizou para trabalhar. Informou que depois ficou sabendo que Valdenir havia comprado de Cristiano. Relatou também que foi na delegacia verificar a procedência da motocicleta e aparecia no sistema que estava em situação normal, mas tinha multa.

A testemunha JEAN JORGE MESQUITA PEDROSA, policial civil, aduziu que 99% das motos apreendidas em Curralinho foram levadas para cidade pelo acusado Cristiano, conforme informações dos proprietários. Apontou que o acusado comprava as motos em Belém e levava para Curralinho, mas não era o acusado que adulterava as motos, ele comprava a moto adulterada e com a documentação pronta.

Corroborando com depoimento anterior, a testemunha ALEXANDRE SOUZA MATA, policial civil, acrescentou que através de investigação acerca de roubo de veículos verificaram que as motos eram mandadas para Curralinho e assim chegaram até o acusado e o prenderam, pois na sua residência havia um veículo com sinais de adulteração. Pelas investigações foi descoberto que ele recebia as motos e repassava em Curralinho.

Não obstante, os fatos apresentados na denúncia restaram confirmados pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual, congruente e harmônica, e demais elementos probatórios amealhados, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

RECURSO DE G. A. DE S.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE.

"A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).

MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS

PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA
.

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"
(STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Assim, vê-se que
o fato apresentado na denúncia restou confirmado pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, congruente e harmônica, e demais elementos probatórios amealhados, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória para o crime do artigo 180, §1º do Código Penal.

2 –
RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO
PARA UNIFICAÇÃO DE PROCESSOS.

A defesa pugnou também pela unificação dos processos existentes em seu desfavor por entender que houve continuidade delitiva. No entanto, é improcedente este pedido.

Ressalta-se que crime continuado está previsto no artigo 71 do Código Penal. Vejamos:

“Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.”

Dessa forma, para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos dois ou mais crimes da mesma espécie, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução dos delitos, bem como o requisito subjetivo da unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os delitos.

No caso em tela, verifica-se que a defesa apenas citou os processos existentes em desfavor do apelante. Entretanto, não especificou acercar das circunstâncias em que ocorreram tais ações criminosas, a fim de demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a configuração do crime continuado, conforme art. 71 do CP.

Nesse sentido,
in

verbis
:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA CONTRA O GRAU DE ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA NA TERCEIRA FASE. PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A ADOÇÃO DE FRAÇÃO ALÉM DO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO EXARADO NA SÚMULA 443 DO STJ. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. TRIBUNAL DE ORIGEM A ATESTAR A INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DO CRIME CONTINUADO. ALTERAÇÃO INVIÁVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - Insurgência contra o grau de elevação da reprimenda na terceira fase. A correta interpretação do art. 68 do Código Penal permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que o magistrado sentenciante fundamente a necessidade do emprego cumulativo à reprimenda. Na hipótese em foco, observa-se que as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2°, inciso II, e no § 2°-A, inciso I, ambos do art. 157 do Código Penal. Para tanto, destacou-se 'o elevado número de agentes, bem como do número de armas de fogo utilizadas durante o cometimento dos crimes' e as ameaças à 'integridade física de pessoas que trabalhavam no estabelecimento comercial'. Portanto, não há se falar entendimento contrário à Súmula 443 do STJ.

III - Pedido de aplicação da continuidade delitiva.
Para que seja aplicada a regra do crime continuado, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que necessária a existência de
ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos),

além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).

IV -
In casu
, o Tribunal a quo considerou inexistir a presença dos elementos necessários à configuração da continuidade delitiva. Além disso, percebe-se que a delimitação fática traçada pelo Tribunal a quo não foi minudente, situação que prejudica o acolhimento do inconformismo, no caso em apreço. Isso porque a impetração traça argumentação fundada em particularidades que não foram abordadas pelo aresto impugnado. Assim, concluir em sentido contrário ao manifestado pelo Tribunal de origem demandaria, à evidência, o revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.

V - Por fim, 'de acordo com a jurisprudência desta Corte, uma vez reconhecida a habitualidade delitiva, resta descaracterizado o crime continuado, sendo que o reexame dessa questão demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado durante a instrução processual, providência inadmissível na estreita via do writ' (AgRg no HC n. 618.828/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 15/3/2021). Agravo regimental desprovido."

(AgRg no HC n. 757.480/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.) (grifo nosso)

Dessa forma, não há qualquer alteração a ser feita neste ponto da sentença condenatória.

3.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Da análise do caderno processual, vê-se que o magistrado
a quo
incorreu em alguns equívocos ao examinar as circunstâncias judiciais, tendo fixado a sanção base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, pois considerou em desfavor do apelante a culpabilidade, personalidade do agente, motivos e consequências do crime, utilizando argumentos ínsitos do crime em comento.

Assim, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, extrai-se dos autos que são todas favoráveis ao apelante, não havendo nenhuma situação que transborde a prevista no tipo penal, razão pela qual redimensiono a sua pena-base para o mínimo legal, em
03
(três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Diante da inexistência de atenuantes, agravantes, causa de aumento e diminuição de pena, a reprimenda definitiva fixa-se em
03
(três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Por consequência, modifica-se o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, em razão do
quantum
da pena redimensionada, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do CP, determinando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução, nos termos do art. 44, do CP.

Ao final, pugnou a defesa do apelante pela prevenção dos processos, para que sejam julgados todos juntos por se tratar de uma operação da DRCO em decorrência de um fato gerado da região metropolitana de Belém. Citou ainda que a competência jurisdicional será determinada pelo lugar da infração, conforme art. 69, I do Código de Processo Penal.

In casu
,

o crime de receptação qualificada foi consumado na cidade de Curralinho, eis que as negociações ocorreram neste município, consoante denúncia e inteligência do art. 70 do Código de Processo Penal. Assim, deve-se manter a competência jurisdicional atual.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena-base fixada ao apelante para o mínimo legal, restando definitiva em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, e por consequência, modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, bem como substituir a sanção corpórea por restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/09/2024